Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0703570-83.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CHARLTON VERSIANI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA/DF DECISÃO CHARLTON VERSIANI impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF, consistente na alega omissão do i. Juízo a quo em examinar as petições que apresentou no cumprimento de sentença originário que lhe é proposto, com o que poderá “ser retirado a força de seu lar em virtude de vícios existentes naquele processo” (id. 14287823, pág. 2). Narra que o acórdão proferido pela e. 5a Turma Cível declarou a nulidade da r. decisão que havia determinado a emissão da carta de arrematação, do mandado de emissão de posse e do alvará de levantamento. Assevera que o r. julgado acima não foi respeitado, em violação ao devido processo legal, devendo ser anuladas a carta de arrematação e o mandado de desocupação voluntária “até que todas as questões suscitadas sejam apreciadas” (id. 14287823, pág. 2). Alega que a d. autoridade coatora não examinou os seus pedidos e ressalta que “é deficiente visual, não tem outra casa para morar, tem dois filhos menores que dependem da logística do local do imóvel para terem autonomia e caso o processo não seja analisado trará consequências nefastas na vida dessa família” (id. 14287823, pág. 2). Pede a concessão da gratuidade de justiça e a liminar para determinar o imediato sobrestamento “do ato ilegal de não suspender o ato da Carta de Arrematação e o Mandado de desocupação voluntária” (id. 14287823, pág. 4). Ao final, pugna pela concessão da segurança, confirmando-se a medida. É o relatório. Decido. O processo originário (no 0002284-96) refere-se à ação de cobrança proposta em 05/11/1997 pelo Condomínio do Edifício Residencial São José contra Charlton Versiani, ora impetrante, e Margaret Oliveira Andrade, que tramita no i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (id. 36777741, autos originários), em fase de cumprimento de sentença desde 04/05/1998 (id. 36777880, autos originários). Após a tramitação do processo e diante da arrematação do imóvel penhorado nos autos, o MM. Juiz proferiu r. sentença em 01/10/18 (id. 36782257, autos originários), nos seguintes termos: “[...] JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela parte executada. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente no valor de R$ 26.175,56 (vinte e seis mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), observados os poderes de seu advogado. Promova a secretaria a transferência do saldo remanescente para conta vinculada ao juízo 4a Vara Cível de Taguatinga (fls. 497/498), processo no 2004.07.1.014062-4. Após, oficie-se. Expeça-se carta de arrematação e mandado de imissão na posse em favor do arrematante. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que proceda a baixa na hipoteca sobre o imóvel. Oficie-se aos juízos indicados no registro da matrícula do imóvel (fls.685/686) comunicando a arrematação do imóvel. Custas se houver, pelo Executado. Sem honorários advocatícios. Após intimação para pagamento das custas finais porventura existentes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.” O arrematante requereu a expedição da carta de arrematação, do mandado de imissão de posse e dos ofícios determinados na r. sentença, o que foi deferido pelo MM. Juiz (id. 36782346). Da r. decisão, o impetrante-executado interpôs agravo de instrumento, e o v. acórdão (id. 45655945) proferido pelo e. Quinta Turma Cível em 27/03/19 no AI 0720455-46, decidiu: “Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CHARLTON VERSIANI (executado) contra a decisão (ID 6327678 - Pág. 18) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, no Cumprimento de Sentença no 10387/97, que DEFERIU a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse em favor do arrematante. [...] A decisão deve ser declarada nula. No caso, verifico que o processo encontra-se em fase de Cumprimento de Sentença, no qual foi proferida sentença em 1/10/2018 (ID 6327678 - Págs. 3/5). Constata-se que a sentença (ID 6327678 - Págs. 3/5) julgou extinto o processo e determinou que, após o trânsito em julgado, se expedisse alvará de levantamento, carta de arrematação e mandado de imissão na posse em favor do arrematante. Ocorre que o arrematante requereu (ID 6327678 - Págs. 15/16) a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse antes que se desse o trânsito em julgado da sentença proferida, o que foi deferida pelo Juízo, em 25/10/2018 (ID 6327678 - Pág. 18). Cabe esclarecer que o agravante/executado agravou da referida decisão (ID 6327678 - Pág. 18). Defende o agravante/executado (ID 6327441 - Págs. 1/9), que não foi intimado da sentença, que não foi dada vista pessoal à Defensoria Pública e tampouco lhe foi oportunizado o prazo previsto no artigo 903, § 2o do CPC, bem como que a decisão agravada determinou a expedição de carta de arrematação e expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em favor do arrematante, sem que fosse observado o trânsito em julgado da sentença. Em que pese a argumentação do agravante/executado de que não foi intimado da sentença, que não foi dada vista pessoal à Defensoria Pública e tampouco lhe foi oportunizado o prazo previsto no artigo 903, § 2o,do CPC, verifico que a sentença foi devidamente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE, em 04/10/2018 (ID 6327678 - Pág. 13). Ainda, nota-se que os autos foram devidamente enviados à Defensoria Pública, com data e assinatura de recebimento, para que se manifestasse acerca dos embargos de declaração opostos pelo arrematante, após a prolação da sentença. Portanto, incabível a argumentação de que não foi dada vista pessoal à Defensoria Pública (ID 6327678 - Pág. 27). Portanto, razão não lhe assiste nesse ponto. No que concerne à argumentação de que a decisão agravada determinou a expedição de carta de arrematação e expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em favor do arrematante, sem que fosse observado o trânsito em julgado da sentença, constata-se que razão assiste ao agravante/executado. Verifica-se que a sentença proferida (ID 6327678 - Págs. 3/5) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE, em 04/10/2018 (ID 6327678 - Pág. 13). Assim, o trânsito em julgado da sentença se deu em 29/10/2018. O Juízo da origem proferiu a decisão agravada em 25/10/2018 (ID 6327678 - Pág. 18), ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença. Em sendo assim, razão assiste ao agravante/executado, devendo a decisão agravada ser declarada nula. Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para que a decisão agravada que deferiu a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse em favor do arrematante seja cassada, em face de sua manifesta nulidade.” Em 03/12/19, o MM. Juiz proferiu a r. decisão (id. 51388932): “A sentença de Id 36782257 (p. 1/3), que data de 01/10/2018, julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação, ante a arrematação do imóvel penhorado, determinando a liberação do valor de R$26.175,56 em favor do condomínio-exequente, e do restante do valor da arrematação (cujo valor total é de R$134.925,00, conforme Carta de Arrematação de Id 36780991/41) em favor da e. 4a Vara Cível de Taguatinga – DF, tendo em vista a penhora no rosto dos autos no valor de R$110.115,57. Além disso, determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse do imóvel em favor do arrematante, assim como a intimação da Caixa Econômica Federal para o cancelamento da hipoteca. Contra essa sentença o arrematante (LUIZ RAMOS REGO FILHO) interpôs embargos de declaração (Id 36782298), dos quais foram intimadas ambas as partes, conforme despacho de Id 36782311. Supervenientemente, o arrematante peticionou em Id 36782334, requerendo, nos termos da aludida sentença, a expedição da carta de arrematação, do mandado de imissão de posse e dos ofícios nela referidos, o que foi deferido nos termos da decisão de Id 36782346/1. Em face dessa última decisão foi emitida a carta de arrematação (Id 36782370/1, o mandado de imissão de posse (Id 36782388/1), o ofício para baixa da hipoteca (Id 36782395/1) e demais atos (Id 36782410/1 e 36782430/1). Em petição de Id 36782457, o executado (CHARLTON VERSIANI), representado pela Defensoria pública, deu ciência da mencionada sentença e da decisão de fl. 756 (Id 36782346/1), noticiando a interposição apenas de agravo de instrumento contra esta última, nos termos da petição de Id 36782457 (p. 8 e seguintes). Decisão emanada da e. Quinta Turma Cível (id 36780983), proferida em sede de agravo de instrumento, determinou a suspensão da aludida decisão interlocutória, notadamente no que diz respeito à emissão da carta de arrematação, decisão esta que foi confirmada em sede meritória (Acórdão de id 80480962). Neste ínterim, o arrematante (Dr. LUIZ RAMOS REGO FILHO) apresentou a petição de Id 36782559, datada de 25/01/2019, na qual manifesta como pedido principal o de desistência da arrematação ou, eventualmente, a anulação da referida sentença meritória, oportunizando-se ao devedor (CHARLTON VERSIANI) falar sobre a arrematação na forma do artigo 903, §2o, do CPC. O condomínio-autor foi instado a manifestar-se sobre esta petição do arrematante, conforme despacho de id 36782553/1, tendo apresentado a impugnação de Id 36782540, pugnando pelo indeferimento da desistência apresentada pelo arrematante. A Caixa Econômica Federal apresentou planilha de débito conforme petição de Id 36782581. Ofício da e. Quarta Vara Cível em Id 36782586, pugnando pela remessa de saldo penhorado no rosto dos autos até o limite de R$314.570,93. Em nova petição de Id 36782598, o arrematante reiterou o pedido de desistência. Audiência de tentativa de conciliação realizada conforme ata de Id 36782746/1. Petição da Caixa Econômica Federal em Id 36822805/1, informando que aguarda o desfecho judicial acerca da arrematação e eventual reserva de valores para cobertura do crédito hipotecário. O Arrematante apresentou proposta de acordo para solução do litígio (Id 38548441), proposta que foi aceita pelo condomínio-autor (Id 39712727/1), Nova petição do arrematante em Id 40841257 e 42437060. Petição de renúncia de representação judicial dos réus em Id 44251902. Assim brevemente resumida a matéria, passo a decidir: A toda evidência, a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, determinando a emissão da carta de arrematação e o mandado de imissão de posse, já transitou em julgado, seja porque contra ela qualquer das partes (muito menos o executado) manejou o recurso adequado (apelação), seja porque o trânsito em julgado foi expressamente reconhecido no próprio acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, tendo o eminente Desembargador pronunciado nos seguintes termos: “Verifica-se que a sentença proferida (ID 6327678 - Págs. 3/5) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE, em 04/10/2018 (ID 6327678 - Pág. 13). Assim, o trânsito em julgado da sentença se deu em 29/10/2018.” (Id 45656372 - Pág. 5) Desse modo, tendo o trânsito em julgado da sentença meritória ocorrido em 29/10/218, não merece acolhimento o pedido de desistência da arrematação formulado apenas em 25/01/2019 (Id 36782559), tendo em vista que tal pretensão restou integralmente alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, assentada positivamente no artigo 508 do CPC: “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” [...] Por esses fundamentos, acolher a pretensão de desistência da arrematação extemporaneamente apresentada constitui evidente violação à coisa julgada que emana da sentença meritória proferida com base no artigo 924 do CPC, razão por que não conheço da pretensão manifestada pelo arrematante. Não mais subsistindo qualquer óbice ao cumprimento da sentença transitada em julgada, determino à Secretaria a imediata reemissão da carta de arrematação, do mandado de imissão de posse do imóvel em favor do arrematante e demais atos previstos na sentença. Em relação ao credor hipotecário, constata-se que não remanesce saldo positivo em seu favor, tendo em vista que a penhora no rosto dos autos deriva de créditos condominiais, que gozam de reconhecida preferência sobre o crédito hipotecário (Súmula 478, STJ), sendo desimportante o fato de se tratar de crédito executado em ação judicial diversa. Intimem-se as partes e interessados (arrematante e Caixa Econômica Federal). Anote-se, como requerido em Id 44251902, atentando-se a Secretaria que o executado é representado pela Defensoria Pública, e a executada é revel e não constituiu advogado nos autos. Cumpra-se.” Do presente contexto, extrai-se, primeiramente, que não há o alegado desrespeito ao acórdão exarado pela e. 5a Turma Cível e ao devido processo legal, pois o r. julgado declarou a nulidade da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do imóvel em favor do arrematante, tão somente porque não havia sido observado o trânsito em julgado da r. sentença. No entanto, como acima anotado pelo MM. Juiz, advindo referido trânsito em julgado, não havia mais óbice ao cumprimento da r. sentença, razão pela qual o MM. Juiz determinou “a imediata reemissão da carta de arrematação, do mandado de imissão de posse do imóvel em favor do arrematante e demais atos previstos na sentença”. Quanto à suposta omissão do i. Juízo a quo em examinar a petição (id. 54785443, autos originários) apresentada pelo impetrante no cumprimento de sentença, também não procede a alegação. A petição supracitada, na qual o impetrante suscitou violação ao devido processo legal pelas mesmas razões expostas neste mandado de segurança e requereu a anulação da carta de arrematação e do mandado de desocupação voluntária, foi devidamente examinada pelo MM. Juiz em r. decisão (id. 56476540) proferida em 14/02/2020, in verbis: “Petição de Id 54785443: Não conheço da petição apresentada pelo executado, seja porque se trata de mera reiteração de alegações já apreciadas e decididas nos autos, seja porque há muito se encontra preclusa a oportunidade para a impugnação à arrematação e demais atos executivos, considerando-se o trânsito em julgado da sentença de Id 36782257, que deu por encerrada a execução em face da satisfação da obrigação decorrente da arrematação, como exaustivamente demonstrado na decisão de Id 51388932 e como já reconhecido pela instância recursal no acórdão da e. Quinta Turma Cível colacionado em Id 45656372. Ressalte-se que, na espécie, trata-se de execução de sentença iniciada em 04/05/1998, fundada na sentença que condenou o réu ao pagamento de débitos condominiais devidos, proferida em 19/03/1998 (Id 36777858), tendo-se esgotado todos os mecanismos de defesa assegurados ao executado, razão por que descabida a pretensão do executado de reagitar as questões exaustivamente já examinadas, notadamente no que diz respeito à carta de arrematação do imóvel penhorado e à consectária expedição do mandado de imissão de posse em favor do arrematante. Por esse motivo, fica desde já advertido o executado de que a reiteração de incidentes processuais e de pedidos desprovidos de fundamento, contrários à coisa julgada, e manejados no claro intuito protelatório da execução e de criar embaraços indevidos ao fiel cumprimento dos atos judiciais executivos, será recebida e punida como ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, ensejando as penalidades processuais cabíveis. Sobre o tema dispõe o artigo 772 do CPC: “Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: (...) II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça;” Quanto à configuração do ato atentatório à dignidade da Justiça, dispõem os incisos II e IV do artigo 77 do CPC, aplicáveis ao caso: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;”. Por sua vez, o §2o do mesmo dispositivo legal determina que: “A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Petição de Id 56408992: Quanto à imissão na posse do imóvel, promova a Secretaria a certificação do prazo irrogado ao executado para desocupação voluntária, conforme determinado na decisão de Id 53762397, o qual deverá ser contado a partir da data da intimação pessoal do executado (21/01/2020), conforme certidão de Id 54384617. Caso expirado este prazo, promova-se a imediata emissão do mandado de desocupação compulsória e de imissão de posse, ficando desde já autorizada. Por oportuno, certifique-se também a publicação da decisão de Id 52075297, bem como, se for o caso, eventual preclusão. Após, retornem os autos conclusos para nova decisão. Promova a Secretaria a retificação da carta de arrematação, apenas para que dela conste o status civil correto da executada MARGARETE OLIVEIRA DE ANDRADE. No tocante ao pedido de certificação da intimação do credor hipotecário, indefiro o pleito, por não vislumbrar a sua utilidade prática, na medida em que em nenhum foi questionado tal fato, não integrando ademais as exigências do notário, conforme documento de Id 56417461. Por fim, assiste razão ao arrematante no tocante ao pedido de reserva de parte do valor da arrematação para a quitação dos tributos incidentes sobre o imóvel, haja vista a preferência legal absoluta do crédito tributário sobre os créditos condominiais (art. 186, caput, do Código Tributário Nacional). [...] Para tanto, deverá o arrematante informar a este Juízo o valor a ser reservado, comprovando-o com certidão da Secretaria de Fazenda do DF contendo a declaração do montante devido a título de IPTU/TLP vencido até a data da arrematação do imóvel, medida que melhor atende à razoável duração do processo. Feita a reserva deste montante, adote a Secretaria as medidas necessárias à remessa de eventual saldo à e. Quarta Vara Cível, tendo em vista a penhora no rosto dos autos, entregando ao executado eventual saldo em seu favor, tudo conforme a sentença que extinguiu a execução (Id 36782257, p. 1/3). Por fim, intime-se/oficie-se o credor hipotecário, a fim de que esclareça sobre a baixa da hipoteca do imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual o feito deverá retornar conclusos para decisão. Cumpra-se.” Desse modo, evidencia-se que também não há a alegada omissão do i. Juízo a quo suscitada no presente mandado de segurança. O que se constata, em verdade, é que o impetrante busca com o presente mandado de segurança obstar, mais uma vez, a desocupação do imóvel arrematado, sem que haja direito líquido e certo a ser amparado, tampouco ato ilegal consistente em omissão estatal a ser corrigido. Nesse contexto, é patente a inadmissibilidade do presente mandado de segurança. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora